Tribunal: TJDFT
Processo: 0000281-27.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000281-27.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DEBIO HORTON FERREIRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. Para que haja configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para fins de prevenção de eventual crime não configura a referida excludente. Impossível a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado adquiriu/portou/manteve em depósito uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto. A ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa reclama, para sua configuração, que o sujeito não possa praticar comportamento diverso do vedado por lei, o que não ocorreu na espécie. Apelo desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 14 e 25, ambos do Código Penal, requerendo sua absolvição com base no reconhecimento de estado de necessidade, legítima defesa, e inexigibilidade de conduta diversa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14 e 25, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028